Tribunal: TJES
Processo: 0013250-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013250-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCELINO DE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013250-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCELINO DE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO

Não há como se falar em dúvida
(in dubio pro reo)
, ou insuficiência probatória que justifique a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0013250-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCELINO DE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

Jocelino de Souza Ramos,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 10
ª
Vara Criminal de Vitória, condenando-o pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06,
impondo-lhe pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial

aberto
.

O recorrente, em síntese, requereu sua absolvição pela ausência de provas suficientes de autoria e materialidade e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 12 de maio e 2018, por volta de 04h30min, na Escadaria João Bellato Filho, bairro Consolação, Vitória/ES, o denunciado trazia consigo, para o tráfico, 26 (vinte e seis) buchas da droga conhecida como maconha, conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 08 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas, de fl. 09.

Informam os autos que os policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Consolação, mais precisamente nas Escadarias Alexandre Rodrigues, João Bellato Filho e Irineu Barcelos.

Prosseguindo com o patrulhamento, em direção à Escadaria Irineu Barcelos, os policiais avistaram o denunciado, que segurava uma sacola de supermercado, mas, ao perceber a presença policial, jogou a sacola em um canto, motivo pelo qual foi feita a abordagem.

Realizada a busca pessoal, foi encontrado junto ao denunciado apenas a quantia, em dinheiro, de R$3,00. No entanto, no interior da sacola que o denunciado havia dispensado, foram encontradas 26 buchas de maconha.

Consta, ainda, que o denunciado confessou para os policiais que foi ao local buscar a droga a mando de um traficante e que receberia uma pedra de crack como forma de pagamento.

A
materialidade e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do auto de apreensão de fl. 8, laudo toxicológico de fls. 90/92, bem como pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em sede judicial, o policial
Maxciliano Batista Pereira,
esclareceu que:

[...] subimos pela escadaria João Bollato Filho, logo no início visualizamos um indivíduo com um rádio comunicador na mão, que ao perceber nossa chegada se evadiu, correndo. Prosseguimos em direção a segunda escadaria, nesse percurso visualizamos o indivíduo, possivelmente conhecido como Jocelino, dispensando uma sacola, levantando a fundada suspeita, momento em que realizamos a abordagem. Realizando a busca pessoal, não foi localizado nenhum material ilícito. Contudo, dentro da sacola, foi encontrado 26 buchas de substância análoga a maconha. [...].

Assim,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas,
as

condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais, bem como o
local
em que os fatos se verificavam, corroboram a versão acusatória, não havendo que se falar em absolvição do crime ou desclassificação para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas.

Por conseguinte, embora não tenha havido insurgência, em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo (5 anos de reclusão e 500 dias-multa); na segunda fase, ausentes causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas; e, na terceira fase, ausentes causas de aumento. Contudo,
houve o reconhecimento do tráfico privilegiado
, restando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Assim, entendo que
não há reparos a serem feitos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
o que se dá em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.